Tribunal: CARF
Processo: 17933.721272/2015-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-29

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17933.721272/2015-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-003.991 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Recorrente
THIAGO MACHADO SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. MULTA POR ATRASO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
GFIP dentro do prazo fixado para a sua entrega.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA.
SÚMULA CARF No 46.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
ATRASO
NA
ENTREGA
DE
DECLARAÇÃO. SÚMULA CARF No 49.
A denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente do atraso na
entrega de declaração.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Acordam os membros do colegiado, Acordam os membros do Colegiado, por
unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário. O julgamento deste
processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do
processo 13686.720154/2015-96, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17933.721272/2015-11
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-003.991 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17933.721272/2015-11

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2019, e, dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
Acórdão no 2002-003.873, de 19 de fevereiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Auto de Infração lavrado em nome do sujeito passivo acima
identificado, onde se apurou a Multa por Atraso na Entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP.
O contribuinte apresentou Impugnação, a qual foi julgada improcedente pelo
Colegiado a quo.
Cientificado do acórdão de primeira instância, o interessado ingressou com
Recurso Voluntário contendo os argumentos a seguir sintetizados.
- Defende que, para a aplicação das multas elencadas no art. 32-A da Lei no
8.212/91, faz-se necessária intimação do contribuinte para prestar esclarecimentos ou apresentar
a declaração.
- Aduz que, se a GFIP foi entregue espontaneamente e o tributo confessado foi
pago, a própria obrigação principal está extinta.
- Aponta a ocorrência de denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN,
conforme entendimento da Receita Federal constante da IN 971/09 e do Manual da GFIP/SEFIP.
- Alega que a motivação do Auto de Infração é inadequada, uma vez que contrária
à lei que prevê a necessidade de intimação do contribuinte antes da aplicação das penalidades.
- Afirma que a autuada é uma microempresa e que faz jus aos benefícios previstos
no art. 55 da Lei Complementar no 123/06.
- Discorre sobre o caráter confiscatório da multa aplicada.
- Indica a existência do Projeto de Lei no 7.512/14, que propõe a anistia da
cobrança de multas geradas pela falta ou atraso na entrega da GFIP.

Voto
Conselheira Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Relatora
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2002-003.873, de 19 de fevereiro de 2020, paradigma desta
decisão.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-003.991 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17933.721272/2015-11

No que concerne à ausência de intimação prévia ao lançamento, impõe-se
observar o disposto na Súmula CARF no 46, com efeito vinculante em
relação à Administração Tributária Federal:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
O previsto no art. 32-A da Lei no 8.212/91 não contraria este
entendimento. A intimação somente será realizada se for necessária, ou
seja, se a autoridade fiscal não dispuser de elementos suficientes para
efetuar o lançamento, o que não se verifica no caso em tela, uma vez que
se trata de multa pelo atraso na entrega de GFIP sem apuração de
incorreções em seu conteúdo.
Sobre a ocorrência de denúncia espontânea, deixo de tecer maiores
considerações tendo em vista o que estabelece a Súmula CARF n° 49,
também vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Quanto à infração apurada, equivoca-se o recorrente ao entender que esta
poderia ser afastada em razão do pagamento do tributo consignado na
GFIP. De acordo com o art. 32-A, II, da Lei no 8.212/91, a multa incide
sobre o montante das contribuições previdenciárias informadas no
documento, ainda que tenham sido integralmente pagas pelo contribuinte.
Também não pode ser acolhida a alegação de que faz jus ao tratamento
diferenciado previsto no art. 55 da Lei Complementar no 123/2006, haja
vista que este dispositivo refere-se “aos aspectos trabalhista,
metrológico, sanitário, ambiental, de segurança, de relações de consumo
e de uso e ocupação do solo das microempresas e das empresas de
pequeno porte”, como disposto em seu caput, e não se aplica ao processo
administrativo fiscal relativo a tributos, conforme explicitado em seu §4o.
Vale lembrar que a responsabilidade por infrações da legislação tributária
é objetiva, não dependendo da intenção do agente e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato, nos termos do art. 136 do Código
Tributário Nacional - CTN. Além disso, segundo o art. 142 do mesmo
diploma legal, a atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, não cabendo discussão sobre a aplicabilidade ou não das
determinações legais vigentes por parte das autoridades fiscais.
Importa registrar nesse ponto que o Projeto de Lei no 7.512/14
mencionado no Recurso permanece em tramitação no Congresso
Nacional, não se tratando, portanto, de norma vigente.
Quanto à alegação de que a multa aplicada teria caráter confiscatório,
cabe reproduzir o entendimento consolidado na Súmula CARF n° 2, de
observância obrigatória no julgamento dos Recursos:
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-003.991 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17933.721272/2015-11

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital